Tribunal: TJDFT
Processo: 0730586-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730586-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VILAS BOAS, LOPES E FRATTARI ADVOGADOS EXECUTADO: IVANILDE REIS MOTA D E C I S Ã O Intimada a se manifestar sobre o depósito realizado pela parte Executada (ID 77279235), a parte Exequente reconheceu o cumprimento da obrigação e, na mesma oportunidade, por se tratar de verba referente a honorários de sucumbência, requereu a expedição de alvará de levantamento em favor da Sociedade de Advogados (ID 77690140). Satisfeita a dívida, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença com fulcro no art. 924, II, do CPC/15. Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em favor de: Vilas Boas, Lopes e Frattari Advogados, CNPJ: 04.214.328/0001-61, Banco Itaú (341), Conta corrente no: 08434-0, Agência no: 8261. Após, arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator